Tribunal: TJES
Processo: 5002904-95.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002904-95.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: GRAMARTE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002904-95.2022.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADOS: GRAMARTE MARMORES E GRANITOS LTDA, VALNEI GOMES DE OLIVEIRA, ROMIR ALVES PEREIRA, ADEMIR MARQUES, PATRICIA VIEIRA RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 EM FACE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa e da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.
2. O juízo a quo aplicou, como fundamentos, a tese firmada pelo STF no Tema 1184 da repercussão geral e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando o Município possui legislação própria que fixa limite mínimo para ajuizamento; e (ii) verificar se a sentença recorrida poderia extinguir o feito sem observar a legislação municipal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, no Tema 1184, fixou a tese de que a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando se trata de baixo valor, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados.
5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil, mas sua aplicação não afasta normas locais válidas.
6. O Município de Colatina editou a Lei Municipal nº 2.805/1977, que autorizava o ajuizamento de execuções fiscais a partir de 8 UPFMC. No caso, o valor atribuído à causa supera o limite legal estabelecido pela legislação municipal vigente.
7. A sentença violou a legislação municipal aplicável, aplicando indevidamente o Tema 1184 e a Resolução nº 547/2024, sem o devido distinguishing.
8. Constatou-se, ainda, que havia pedido de penhora via SISBAJUD, indeferido pelo próprio juízo de origem, não se podendo afirmar a ausência de movimentação útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, não se aplica quando o Município possui legislação própria que estabelece limite mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. 2. O respeito à competência normativa do ente federado constitui condição de validade da aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ em matéria de execuções fiscais de baixo valor.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CPC/2015, arts. 10 e 485, VI; Lei Municipal nº 2.805/1977, art. 218.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08.0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002904-95.2022.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADOS: GRAMARTE MARMORES E GRANITOS LTDA, VALNEI GOMES DE OLIVEIRA, ROMIR ALVES PEREIRA, ADEMIR MARQUES, PATRICIA VIEIRA RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE COLATINA
em razão da sentença id. 13141215, do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registro Público e Meio Ambiente de Colatina, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
GRAMARTE MARMORES E GRANITOS LTDA, VALNEI GOMES DE OLIVEIRA, ROMIR ALVES PEREIRA, ADEMIR MARQUES
e
PATRICIA VIEIRA RIBEIRO
, aqui apelados, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e ausência de localização do devedor/bens penhoráveis.

Em suas razões de id. 13141223, argumenta o apelante a não aplicabilidade do Tema 1184 do C. STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou a tese de que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.
devendo-se observar que:

“Tema 1.184:

(...)
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(...)”

Por sua vez, o Colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Segundo o §1º da referida Resolução
“
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.”

Fixadas tais premissas, e volvendo a atenção ao caso concreto, verifica-se que apesar

da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, as orientações do STF e do CNJ não tem aplicação.

Isso porque, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se em consonância com a competência constitucional do respectivo ente federado.

Assim, a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

O Município de Colatina, por sua vez, no exercício de sua competência legislativa,
editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo art. 218 autorizava o Poder Executivo ao ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos a partir de 8 UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de
R$ 1.838,49 (mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)
, superior, portanto, ao patamar mínimo estabelecido em lei, já que a UPFMC, no ano de 2023, correspondia à quantia de R$ 144,06 (cento e quarenta e quatro reais e seis centavos), o que resulta, para os fins do mencionado artigo 218, da Lei Municipal n.º 2.805/1977, no montante de R$ 1.152,48 (mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Portanto, como resta evidente, a sentença violou frontalmente a legislação municipal, culminando na indevida aplicação da Resolução n.º 547/2024 e do próprio Tema 1184 sem o devido
distinguishing
, pois este feito não se enquadra como “pequeno valor”.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou anteriormente esta relatoria,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL . POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 591,18, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o montante ser inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para ajuizamento de ações de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta quando o valor exequendo for inferior ao limite mínimo estabelecido por legislação municipal; (ii) verificar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado, sendo possível ao Município estabelecer um valor mínimo para a cobrança judicial de créditos tributários.
3 - A Lei Municipal nº 2.244/2017, que fixa o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 192 UFMPs, possui presunção de constitucionalidade, sendo esta reforçada pela decisão do Tribunal Pleno do TJES na ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000, que indeferiu pedido cautelar para suspender sua eficácia. 4 - Embora o art. 10 do CPC determine a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, no caso concreto, a decisão extintiva foi fundamentada objetivamente na aplicação da legislação municipal vigente e em jurisprudência consolidada, não havendo prejuízo concreto ao ente público. IV . DISPOSITIVO E TESE 5 - Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na ausência de interesse de agir, é legítima quando o montante exequendo for inferior ao limite estabelecido por lei municipal, conforme autorizado pelo Tema 1.184 do STF. A legislação municipal que fixa um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais goza de presunção de constitucionalidade, salvo decisão em sentido contrário do órgão competente.
A ausência de intimação prévia do ente municipal para manifestação antes da extinção da execução fiscal não configura violação ao princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em norma objetiva já vigente e na jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1 .184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08 .0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19 .11.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002817920208080062, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Conclusão do exposto é que a sentença incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade.

Por fim, registre-se, que o feito não estava paralisado indevidamente, tendo sido requerida penhora de valores via SISBAJUD, o que caracteriza medida útil ao prosseguimento do feito, a qual, entretanto, não foi levada a efeito por ter sido o pedido indeferido pelo próprio juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço
do vertente recurso e
dou provimento
ao mesmo para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.